Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001303-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI - CPF: 012.272.011-33 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (IMPETRANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 006.882.751-25 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI MARCOS GALDINO CANDIDO - CPF: 088.882.266-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZIO PEDRO DA SILVA - CPF: 010.569.501-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001303-44.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI
IMPETRANTE: PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECUSA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do juízo de origem, consistente na recusa expressa em apreciar pedido de revogação de prisão preventiva, apesar de requerimento instruído, contraditado e concluso para decisão; liminar deferida para determinar a apreciação, posteriormente cumprida com reavaliação e manutenção da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da liminar, com posterior decisão do juízo de origem, acarretaria perda de objeto do
writ
; (ii) saber se a recusa do juízo natural em apreciar pedido de revogação da prisão preventiva, sob fundamento de existir
habeas corpus
pendente em instância superior, configura constrangimento ilegal por negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de decisão no juízo de origem não implica, por si, perda de objeto quando a impetração buscava superar omissão/recusa jurisdicional e o atendimento do pedido decorreu do comando liminar do Tribunal, cabendo julgamento de mérito para confirmação da medida.

4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impõe resposta judicial tempestiva e fundamentada, especialmente em matéria de liberdade, sendo ilegítima a paralisação da apreciação de pleitos defensivos por motivo não previsto em lei.

5. O dever de reavaliar a prisão preventiva e de apreciar pedido de revogação decorre dos arts. 316 e 282, §5o, do CPP, não se admitindo manutenção da custódia sem efetivo controle jurisdicional.

6. A existência de
habeas corpus
pendente de julgamento em instância superior não suspende a competência do juízo de primeiro grau nem o exonera de decidir requerimentos formulados nos autos principais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para confirmar a liminar que determinou ao juízo de origem a reavaliação da necessidade da prisão preventiva.

Tese de julgamento
: "1. Não há perda de objeto do
habeas corpus
quando a omissão/recusa jurisdicional apontada é suprida em cumprimento de liminar concedida no próprio
writ
, impondo-se o julgamento de mérito para confirmação da medida. 2. Configura constrangimento ilegal a recusa do juízo natural em apreciar pedido de revogação de prisão preventiva regularmente formulado, sendo irrelevante a existência de
habeas corpus
pendente em instância superior, que não suspende o dever de prestar jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, LXV e LXVIII; CPP, arts. 282, §5o, 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 225.820/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11.02.2026 (DJEN 20.02.2026).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001303-44.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI
IMPETRANTE: PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Carlos de Almeida
Fragerri
, contra ato do Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que teria se omitido em apreciar pedido de revogação de prisão preventiva regularmente formulado nos autos do processo no 1039617-87.2025.8.11.0002.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente
está
preso preventivamente desde 19
/11/
2025, no âmbito da denominada
"Operação Tacada Final"
, pela suposta prática dos crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico

(
artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006
)
.

Alegam que a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 28
/11/2
025, o qual foi encaminhado ao Ministério Público Estadual, que se manifestou em 03
/12/
2025. Posteriormente, em razão de pedido semelhante formulado por corréu, os autos foram novamente remetidos ao
Parquet,
que apresentou novo parecer em 11
/12/
2025, vindo o processo a ser concluso ao juízo em
16
/12/
2025
.

Aduzem que, não obstante o pedido encontrar-se devidamente instruído, concluso e maduro para decisão, nenhuma manifestação judicial foi proferida antes do início do recesso forense.

Narram
que, ao retorno das atividades forenses, o juízo apontado como coator recusou-se a apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que existiria
habeas corpus
pendente de
julgamento neste Tribunal (HC no 1048242-19.2025.8.11.0000),
alegando
que a defesa teria
"optado"
por aguardar a manifestação da instância superior.

Sustentam que tal posicionamento configura negativa de prestação jurisdicional e omissão judicial qualificada, mantendo o paciente preso sem qualquer pronunciamento judicial atual, individualizado e fundamentado acerca da subsistência dos requisitos da prisão preventiva, em violação aos artigos 5o, incisos
XXXV
,
LXV
e
LXVIII
, da Constituição Federal, bem como aos artigos 312, 316 e 282, §5o, do Código de Processo Penal.

Requerem
a concessão
da ordem
para
que seja determinada a imediata apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem, em prazo exíguo, ou,
subsidiariamente
, que seja afastada a manutenção da custódia cautelar sem controle jurisdicional efetivo.

A liminar vindicada foi concedida e, em
09/02/2026, o juízo singular
noticiou o seu cumprimento, encaminhando a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

A Procuradoria de Justiça opina pela prejudicialidade do
writ.

É o relat
óri
o.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001303-44.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: PERDA DE OBJETO

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pela perda de objeto do presente
habeas corpus
, ao fundamento de que a omissão judicial foi suprida pela decisão proferida pelo juízo de origem.

No caso concreto, a coação ilegal alegada pelos impetrantes consistia especificamente na omissão judicial qualificada, caracterizada pela recusa expressa do magistrado em apreciar pedido de revogação de prisão preventiva regularmente formulado, sob fundamento juridicamente inadequado (existência de
habeas corpus
pendente em instância superior).

Diante desse cenário, deferi a liminar pleiteada, determinando ao Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que apreciasse o pedido de revogação da prisão preventiva.

A liminar foi cumprida e a prisão do paciente reavaliada e mantida.

Assim, verifica-se que a liminar deferida por este Tribunal cumpriu integralmente sua finalidade, determinando ao juízo de origem que exercesse a jurisdição, apreciando o pedido de forma expressa e fundamentada.

Não obstante a cessação da omissão judicial que fundamentava o presente
writ
, entendo que não se configura hipótese de perda de objeto, uma vez que o pedido formulado pelos impetrantes foi atendido em razão da liminar deferida, que foi cumprida pelo juízo de origem.

Rejeito, portanto, a preliminar de perda de objeto.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Este
habeas corpus
foi impetrado em razão de constrangimento ilegal consubstanciado na omissão judicial decorrente da recusa expressa do juízo de origem em apreciar pedido de revogação de prisão preventiva regularmente formulado, sob fundamento juridicamente inadequado.

A Constituição Federal consagra, como garantia fundamental, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV). Em matéria penal, e de forma ainda mais sensível, tal garantia assume relevo máximo quando está em jogo a liberdade de locomoção, exigindo atuação jurisdicional tempestiva, efetiva e fundamentada.

O art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 13.964/2019, estabelece expressamente que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

A norma processual penal impõe ao magistrado o dever legal de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias ou sempre que provocado, não se tratando de faculdade discricionária, mas de obrigação funcional decorrente do exercício da jurisdição. A manutenção da custódia cautelar sem controle jurisdicional periódico viola frontalmente o comando legal e compromete a legitimidade da medida constritiva.

De igual modo, o art. 282, §5o, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

A conjugação dos dispositivos legais evidencia que a prisão preventiva não subsiste automaticamente pelo mero decurso do tempo, exigindo permanente controle jurisdicional de sua necessidade, adequação e proporcionalidade.

No caso concreto, o que se verificou não foi mera demora administrativa ou atraso circunstancial, mas verdadeira recusa ao exercício da jurisdição, uma vez que o juízo de origem, de forma expressa, deixou de apreciar pedido de revogação de prisão preventiva regularmente formulado, instruído, com contraditório completo e concluso para decisão, sob o fundamento de que existiria
habeas corpus
pendente de julgamento perante este Tribunal.

Não há, na legislação processual penal, qualquer previsão que autorize o magistrado a postergar indefinidamente a apreciação de pedido de liberdade em razão da impetração de
habeas corpus
, que possui natureza subsidiária e corretiva, não substituindo o dever do juiz natural de decidir os requerimentos formulados nos autos principais. A impetração do
writ
perante o Tribunal não afasta, nem paralisa, a competência do juízo de primeiro grau, tampouco o exonera do dever constitucional de prestar jurisdição. Colho da jurisprudência:

[...]
A revisão periódica da prisão preventiva
deve
ser realizada no prazo de 90 dias, conforme previsto em lei
, sendo suficiente a reavaliação da custódia cautelar pela autoridade competente. [...]
(AgRg no RHC n. 225.820/CE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)

A liminar deferida neste
mandamus
foi a medida adequada e necessária para cessar o constrangimento ilegal, determinando ao juízo de origem que cumprisse seu dever legal de apreciar o pedido de revogação regularmente formulado, com observância dos princípios constitucionais da fundamentação das decisões judiciais e da razoável duração do processo.

Desse modo,
conclui-se pela necessidade de concessão da ordem, para confirmar a liminar anteriormente deferida
.

Registro que a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, como dito alhures, é objeto do HC n. 1048242-19.2025.8.11.0000 e será julgada naquela ação mandamental.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de JOÃO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI, tão somente para confirmar a liminar concedida, que determinou a reavaliação da necessidade da manutenção preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026